Tribunal: STF
Processo: AI 283491
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso
extraordinário é meio impróprio a guindar-se ao Supremo Tribunal
Federal o exame de desfecho de lide ocorrido à luz de normas
estritamente legais.
AGRAVO - CARÁTER INFUNDADO - MULTA. Surgindo do exame
do agravo a convicção sobre o caráter manifestamente infundado da
medida, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557
do Código de Processo Civil.